Tribunal: TJMT
Processo: 1056184-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056184-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MARCELO MELO DE LAET - CPF: 785.880.571-15 (APELADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR DO BANCO CENTRAL. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, determinando a exclusão do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central em razão de fraude em contrato de empréstimo e condenando o banco a indenização por danos morais e honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em: (i) analisar a existência de responsabilidade objetiva do banco pela fraude em contrato de empréstimo, com abertura de conta em nome do consumidor; (ii) avaliar a legalidade da inscrição do nome do autor no SCR como restrição creditícia; (iii) apurar o cabimento de danos morais e sua quantificação; e (iv) determinar o critério adequado para o cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), impondo-se ao banco a responsabilidade objetiva pelos danos causados em função da fraude, caracterizando fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

4. Comprovada a utilização indevida dos dados pessoais do consumidor, a inscrição no SCR foi indevida e justifica a indenização por danos morais, que se fundamenta na violação ao dever de segurança.

5. Quanto aos honorários advocatícios, deve-se adotar o proveito econômico como base de cálculo, em razão da condenação mensurável.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a inscrição no SCR de débitos resultantes de fraudes imputáveis à instituição financeira. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos de terceiros nas operações bancárias realizadas em nome de seus clientes.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; art. 14; CPC, art. 85, § 2o; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e 479; REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 18.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA INCIDENTAL no
1056184-52.2020.8.11.0041
, ajuizada por
MARCELO MELO DE LAET
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Não obstante as alegações trazidas na peça contestatória verifica-se que a ré não comprovou que houve a efetiva abertura, pelo autor, da conta corrente por ela indicada, juntando aos autos apenas o suposto contrato de empréstimo firmado pelo autor via internet banking, sem comprovar a legalidade da abertura de conta pelo requerente, o que apenas ratifica a alegação do autor de que a conta foi aberta por terceiros estelionatários.

Ademais, não obstante nos autos da ação 1043828-25.2020.8.11.0041 ter sido proferida sentença, com trânsito em jugado certificado, reconhecendo a inexistência de débitos decorrentes da utilização dos mesmos serviços aqui defendidos pela parte ré, a requerida muito embora tenha realizado o cancelamento das inscrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, inscreveu junto ao SCR.

Segundo definição do próprio BACEN o SCR é “um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país” cuja finalidade primordial é a de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

Assim, acerca da matéria, a fim de me alinhar aos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a inscrição indevida do nome do consumidor no sistema de informações de crédito do Banco Central do Brasil – SCR, possui natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para:

- Confirmar a liminar deferida nos autos, determinando que a requerida realize a exclusão do nome da parte autora do SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil em decorrência dos débitos impugnados com a presente ação.

-
DECLARAR
a inexistência dos débitos impugnados, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes;

-
CONDENAR
a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] a contestação demonstrou claramente que o empréstimo foi contratado por meio do sistema de internet banking, com a utilização de senha pessoal e intransferível, e que o valor foi devidamente creditado na conta de uso habitual do apelado (Agência 3466, Conta no 000010968346) [...]
”;

2)
“
[...] o banco cumpriu com seu ônus de comprovar a regularidade das operações, sendo descabido presumir a ocorrência de fraude sem provas robustas [...]”
;

3)
“
[...] A r. sentença do D. Juízo desconsiderou a validade das provas apresentadas pelo banco, incluindo o contrato de empréstimo, a comprovação do crédito na conta do apelado e o uso regular do cheque especial pelo apelado [...]
”;

4)
“
[...] conforme esclarecido na contestação, o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de inadimplentes, mas sim de sistema de informações de crédito, necessário para o controle e supervisão das operações financeiras pelo Banco Central. A inscrição do autor no SCR ocorreu de forma regular e em cumprimento às normativas do BACEN, não havendo que se falar em ilícito ou em direito à indenização [...]
”; e

5)
“
[...] No presente caso, considerando que a condenação foi de R$ 8.000,00, é inadequado utilizar o valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada, por sua vez, em suas Contrarrazões (ID. 237743705), pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a instituição financeira apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente os procedentes os pedidos iniciais e, ainda, a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte consumidora afirma que nunca contratou com a instituição financeira, sendo, então, indevidas as cobranças e a inclusão do seu nome no SCR do Banco Central.

A instituição financeira, por sua vez, afirma serem devidas as cobranças, em razão do contrato existente entre as partes, bem como ser lícita a anotação do débito no SCR.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID. 237742681, ocasião em que se determinou “
q
ue a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.
”.

Neste viés, embora a parte Apelante alegue ter comprovado a relação jurídica entre as partes com a apresentação do contrato firmado na contestação, é certo que o instrumento contratual apresentado está eivado de fraude.

Os documentos trazidos aos autos demonstram de forma clara que a instituição financeira, sem adotar as cautelas necessárias, autorizou a abertura de conta corrente, contratação de empréstimo e outros serviços por terceiro fraudador, que se utilizou dos dados pessoais do consumidor.

Além disso, também deve ser levado em consideração que a Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, o que é exatamente o caso aqui analisado.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste tribunal:

EMENTA

PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR - AÇÃO

DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATO - FRAUDE NA ASSINATURA DO CONSUMIDOR - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO BANCO - SÚMULAS 297 e 479

DO STJ - DANO MORAL EVIDENCIADO - QUANTUM ARBITRADO DESPROPORCIONAL - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S/A contra Franco Wilson do Espírito Santo, que busca demonstrar a validade de contrato de cartão de crédito consignado, em que o autor, Recorrido, alega não reconhecer a assinatura aposta no documento, já que a contratação se deu por telefone, e o descumprimento das condições acordadas pela Instituição Financeira, porque estabelecido que a cobrança se daria por meio de boletos enviados a sua residência.

II. Objeto de Discussão

2. A discussão envolve fraude na assinatura do contrato de cartão de crédito consignado, com possível dano moral sofrido pelo autor, Recorrido, em razão de cobranças e negativação de seu nome efetivadas pelo banco, Recorrente.

III. Razões de Decidir

3. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato não pertence ao autor, configurando a ausência de comprovação da contratação.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo indicação de fraude, ocorre a presunção de dano in re ipsa, o que implica na responsabilidade do banco pelo ressarcimento dos danos.

IV. Tese e Dispositivo

5. Tese de julgamento: É devido o ressarcimento de danos morais, considerando a falha na prestação de serviços. O valor de R$ 5.000,00 é excessivo e deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento jurisprudencial.

6. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 6o e 14 e Súmulas 297, 362 e 479 do STJ.

(N.U 1029839-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

(N.U 1003309-33.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

Além disso, restou demonstrado nos autos que mesmo após o processo 1043828-25.2020.8.11.0041, que transitou em julgado, ter reconhecido a nulidade da cobrança e determinado a exclusão do nome do consumidor apelado de quaisquer cadastros negativos, a instituição financeira apelante anotou o débito como prejuízo no cadastro SCR do Banco Central.

Embora a parte Apelante alegue que não praticou qualquer ato ilícito, pois o SCR não se configuraria como um cadastro negativo, tal alegação diverge do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê no julgado abaixo transcrito: (grifei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO
CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo)
. 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3.
Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1o), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1o), o que, a contrario sensu, significa dizer que
eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito
, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014)

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, entendo ser procedente a tese da Apelante quanto à sua condenação em honorários. A meu ver, a sentença viola o §2o do art. 85 do CPC ao estabelecer que o montante deve ser calculado com base no valor da causa, posto que a condenação neste processo é mensurável.

O mencionado §2o estabelece que a condenação sobre o valor atualizado da causa deve ocorrer apenas quando não houver valor definido da condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, o que não é o caso destes autos, em que há a condenação em indenização por danos morais (proveito econômico).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para alterar a condenação em honorários advocatícios, que devem ser calculados com base no proveito econômico e não no valor atualizado da causa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024